Tribunal: TJDFT
Processo: 0718264-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE DETERMINADO PERÍODO. COMPARECIMENTO E PANDEMIA. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 700 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado de Súmula n. 700 do Supremo Tribunal Federal confirma: “É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
2. O recurso de agravo em execução protocolado após o prazo não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade.
3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.